Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. COISA JULGADA. OMISSÃO. INOCORRENTE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. Na hipótese, o acórdão mencionou expressamente a possibilidade de se utilizar o IPCA-E para atualizar as dívidas da Fazenda Pública, em observância ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, mesmo nas condenações transitadas em julgado, porquanto a questão não está sujeira à preclusão. Portanto, afasta-se a alegação de omissão no julgado.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.